Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-05.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Alegados maus tratos no atendimento em estabelecimento comercial. Ação movida contra a loja e o preposto. Pretensão improcedente. Dano moral inexistente. Apesar do erro na emissão do boleto para pagamento de dívida novada, ao se perceber o equívoco o reparo foi feito e não havendo prova de que a discussão acalorada entre a autora e o

Ementa:
Ação com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Alegados maus tratos no atendimento em estabelecimento comercial. Ação movida contra a loja e o preposto. Pretensão improcedente. Dano moral inexistente. Apesar do erro na emissão do boleto para pagamento de dívida novada, ao se perceber o equívoco o reparo foi feito e não havendo prova de que a discussão acalorada entre a autora e o preposto tenha gerado ofensa passível de ser indenizada. Fato que não causa angústia aflitiva à vítima de evento danoso deve ser encarado como mero dissabor da vida cotidiana, não justificando a condenação do suposto ofensor pelo dano moral alegadamente suportado. Apelo improvido.